Tribunal: TJSP
Processo: 3004091-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 3004091-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOAQUIM
GUEDES
FILHO,
MARLO
ANTONIO
TROTTA,
VIVECANANDA
RODRIGUES DE ASSIS, ROMUALDO JOSE DE REZENDE, JOSE DONIZETI
DIAS, RONALDO NULLI, JOSE ANTONIO PASIOTO, APARECIDO SANTOS
PANCINI, JORGE RODRIGUES CAROÇO, HEIDER GERALDO DE LINO,
GERSON
ALVES
SILVEIRA,
JUREMA
BOLIVAR
NEVES, WAGNER
ANTONIO DE LIMA, JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, SIDNEI SOARES DA
SILVA, ROGERIO HEGGENDORN SAYÃO, OSVALDIR JOSE BARJACHI,
ANTONIO SERGIO LEVORATO, ALBERTO DA CONCEIÇÃO ALVES DE
OLIVEIRA e ILO EDSON NOBILE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004091-87.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 35.437
EMBARGOS DEE DECLARAÇÃO N° 3004091-87.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO
EMBARGADO: JOAQUIM GUEDES FILHO
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Alegação de
vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou
a questão posta em discussão com respaldo em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Embargos Rejeitados.

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opõe os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 24/26, ao manter sua
responsabilidade pela antecipação de honorários periciais, incorreu em vício de
omissão, pois não examinou a questão controvertida com enfoque nas disposições
dos artigos 91 e 95 do Código de Processo Civil, deixando de considerar que a
perícia não foi requerida pelo Estado.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente,
à correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja,
considerou que a Fazenda Estadual ficou vencida na fase de conhecimento, e que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 871, flexibilizou a regra do
artigo 95 do Código de Processo Civil, estabelecendo tese no sentido de que “na fase
autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe
ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Na verdade, os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão
ao entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel.
Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788”, ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004091-87.2020.8.26.0000/50000
3
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, pelo meu voto, ficam rejeitados os
embargos de declaração.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR